Tribunal: TCU
Processo: 015.653/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8782/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e art. 8o da Resolução 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, devendo ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.653/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Albano do Prado Pimentel Franco (XXX.533.915-XX); Antonio Roberto Rocha Messias (XXX.052.125-XX); Carlos Tavares (XXX.606.898-XX); Governo do Estado de Sergipe (13.128.798/0001-01); Jorge Araujo (XXX.049.425-XX); Manoel Gomes de Oliveira (XXX.723.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Albano do Prado Pimentel Franco; Maria Ileneide de Souza (12.037/OAB-SE), representando Manoel Gomes de Oliveira; Andre Luis Santos Meira (423-A/OAB-SE) e Eduardo Jose Cabral de Melo Filho (4180/OAB-SE), representando Governo do Estado de Sergipe; Selda Luiza Pinto Santos (8340/OAB-SE), representando Jorge Araujo; Antônio João Rocha Messias (1122/OAB-SE) e Tiago dos Santos Santana (5705/OAB-SE), representando Antonio Roberto Rocha Messias; Leonardo Oliveira Souza (7173/OAB-SE), Andre Oliveira Barros (10.666/OAB-SE) e outros, representando Carlos Tavares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.